Tribunal: CARF
Processo: 10314.722871/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722871/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.920 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
PRIMEPOL COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ERRO DE ALÍQUOTA. FALTA DE LANÇAMENTO.
Cobra-se o imposto não lançado nas notas fiscais de saída com erros de
alíquota relativamente aos códigos de classificação fiscal da TIPI.
GLOSA DE CRÉDITO. DOLO.
Glosa-se o crédito inexistente, escriturado mediante artifícios dolosos.
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA. MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA.
Existente a circunstância qualificativa, traduzida na conduta dolosa de evasão
tributária, é cabível a imposição de multa de ofício duplicada (150%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722871/2017-54
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2010),
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, consoante capitulações legais
indicadas às fls. 436/437, foi lavrado o auto de infração à fl. 434, em 30/10/2017, para exigir
R$ 3.988.418,59 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 1.690.382,26 de juros de
mora calculados até 31/10/2017, R$ 5.701.933,76 de multa proporcional ao valor do imposto e
R$ 190.167,67 de multa exigida isoladamente, o que representa o crédito tributário total
consolidado de R$ 11.570.902,28.
FATOS E INFRAÇÕES
Na descrição dos fatos (fls. 435/437), que remete ao “termo de verificação e constatação de
irregularidade fiscal” (fls. 422/431), consta a falta de lançamento do imposto em virtude da
utilização de alíquota errada para determinada classificação fiscal, no período de janeiro de
2013 a dezembro de 2014, conforme análise de notas fiscais eletrônicas de vendas extraídas do
sistema SPED que deram azo à elaboração dos seguintes demonstrativos: “SPED NF-e –
DÉBITOS DO IPI – DIFERENÇAS APURADAS – AC 2013” (fls. 416/417); “SPED NF-e –
DÉBITOS DO IPI – DIFERENÇAS APURADAS – AC 2014” (fls. 418/420); “IPI A
LANÇAR – DIFERENÇA APURADA EM AUDITORIA FISCAL – ANOS-CALENDÁRIO
2013 E 2014” (fl. 433); “DIFERENÇA DO IPI – APURADA EM AUDITORIA FISCAL” (fl.
428).
Nos demonstrativos de diferenças apuradas constam, para cada nota fiscal, entre outras
colunas, a descrição do produto, o código NCM (classificação fiscal), a descrição NCM, a
alíquota na nota fiscal e a alíquota na TIPI.
Houve, outrossim, para o mesmo período, o aproveitamento de créditos básicos indevidos,
segundo o exame do Livro Registro de Entradas (janeiro a setembro de 2013) e do sistema
SPED (outubro a dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2014): a) 26 notas fiscais
registradas sem a “chave de autorização”, necessária para a composição e a validação de cada
documento fiscal conforme o Ajuste SINIEF 07/2005; b) em 24 notas fiscais (entre as 26 notas
fiscais sem “chave de autorização” do item anterior) o sujeito passivo consta como emitente e
destinatário, sendo seqüencial a numeração (de 1 a 24) e os respectivos valores são muito
superiores àqueles das demais notas fiscais. Tudo conforme cópias do Livro Registro de
Entradas (janeiro a setembro de 2013) e os demonstrativos denominados “SPED FISCAL –
CRÉDITOS DO IPI ESCRITURADOS – OUTUBRO A DEZEMBRO/2013” (fls. 406/407);
“SPED FISCAL – CRÉDITOS DO IPI ESCRITURADOS – AC 2014” (fls. 408/415);
“GLOSA
DE
CRÉDITOS
ESCRITURADOS
NO
RAIPI
–
VALORES
NÃO
COMPROVADOS – AC 2013 e 2014”, (fl. 432); “IPI NÃO COMPROVADO – VALORES A
GLOSAR” (fl. 426).
As notas fiscais de aquisição com irregularidades estão discriminadas em demonstrativo (fl.
80) anexado ao “termo de intimação fiscal” de 04/05/2017 (fls. 78/79), cientificado por AR
pela contribuinte em 08/05/2017 (fl. 81). Instada a apresentar a documentação fiscal original
pela sobredita intimação, a contribuinte, tendo solicitado em 23/05/2017 (fl. 82) e 06/06/2017
(fls. 83/84) prorrogações sucessivas dos prazos para atendimento, informou em resposta de
11/07/2017 (fls. 85/86) que, por dificuldades administrativas ou operacionais, “não obteve
êxito em suas diligências em localizar os documentos solicitados pela fiscalização”.
Para tal infração, foi aplicada a multa qualificada ou duplicada de 150% nos termos da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44, I, § 1o, sendo o caso das circunstâncias
qualificativas (sonegação e fraude) dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Em virtude da constatação de crime contra a ordem tributária, tendo em conta as circunstâncias
qualificativas observadas, foi formulada a indispensável representação fiscal para fins penais
(processo no 10314.722879/2017-11).
***
Em face da existência de saldos credores na escrita fiscal, foi empreendida a respectiva
reconstituição conforme a planilha à fl. 421 (mais completa às fls. 454/459, com a escrita fiscal
também antes da reconstituição), com resumo à fl. 429.
Foi exigida também a multa exigida isoladamente que é a multa de ofício calculada sobre o IPI
não lançado com cobertura de créditos, resultante da reconstituição da escrita fiscal, conforme
o demonstrativo de apuração às fls. 447/448.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

Não há registro no sistema de processamento de dados da RFB de débitos do imposto
declarados em DCTF, nem de recolhimentos no que concerne ao período de averiguações
fiscais.
CIÊNCIA E IMPUGNAÇÃO
Teve ciência da exigência fiscal o sujeito passivo em 01/11/2017, conforme AR (fl. 467).
Insubmissa, a contribuinte enviou por via postal à RFB, em 04/12/2017 (recebida no destino
em 05/12/2017), conforme envelope e comprovante de rastreamento da correspondência (fls.
627/628), a impugnação às fls. 473/486, firmada pelo respectivo procurador (procuração à fl.
488), em que sustenta, em síntese, que:
1) Primeiramente, a impugnação é tempestiva
2) ...
2) Foi constatada a emissão de algumas notas fiscais eletrônicas sem a devida “chave de
autorização”: o sistema da Secretaria da Fazenda Estadual é muito instável e está
freqüentemente fora do ar, razão pela qual a NF-e às vezes é emitida e depois transmitida via
sistema SEFAZ; se não houve transmissão, isso ocorreu por algum motivo alheio à vontade da
contribuinte e jamais pode ser interpretado como má-fé, ou seja, não houve dolo.
3) Há supostas diferenças de lançamento de IPI constatadas pela fiscalização que seriam
relativas à utilização de alíquotas incompatíveis com a TIPI: trata-se de equívoco, pois os
produtos tiveram a tributação de acordo com os respectivos códigos NCM da TIPI, devendo ser
mantidas as classificações de cada produto e declarada a improcedência da exigência.
4) A diferença calculada em R$ 3.988.418,59 para os anos de 2013 e 2014 está claramente
equivocada e serviu de base para a aplicação da multa qualificada de 150%, além da multa
moratória de 75% sobre valores não lançados; segundo entendimento do STF, não pode haver
aplicação de multa de ofício em patamar superior a 100% e a multa moratória deve ser limitada
a 20%; a multa aplicada de 150% inviabiliza a liquidação da obrigação, conforme precedentes
judiciais, e deve ser desconstituída, devendo ser aplicada a multa moratória de 20%.
5) A representação fiscal para fins penais não pode prosperar, pois não houve dolo na conduta
da impugnante, apenas divergências de entendimento entre as declarações desta e as
averiguações da fiscalização
6) Houve equívoco da fiscalização na construção do lançamento, até porque não havia sido
observado que a empresa está enquadrada no regime de apuração do lucro real, o que acarreta
nulidade, conforme decisão do CARF, anexada na íntegra; além do IPI, houve a lavratura de
autos de infração referentes a IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e MULDI, num total de
crédito tributário de R$ 32.983.504,97; sendo a empresa tributada pelo lucro real, foi
equivocada a arbitração do lucro sobre a receita bruta na venda de mercadorias para fins de
cálculo do IRPJ; idem quanto à CSLL, à COFINS e ao PIS/PASEP, não tendo sido deduzidas
as despesas no período, sendo que a multa também deve ser reduzida para 20%.
6) Deve haver a produção de prova técnica pericial para a apuração de eventuais valores em
aberto, não tendo sido deduzidos os valores declarados e pagos, nem considerados os prejuízos
fiscais e as despesas, sendo o regime de tributação pelo lucro real e estando a empresa com
grande dificuldade financeira; a exigência é injusta e o “fato gerador da fiscalização” é nulo.
Por fim, requer que a impugnação seja recebida como tempestiva e com a conseqüente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e que, ao final, seja declarada a nulidade do
MPF-F, com a extinção do crédito tributário.

A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-86.230, DE
30/05/2018, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ERRO DE ALÍQUOTA. FALTA DE LANÇAMENTO.
Cobra-se o imposto não lançado nas notas fiscais de saída com erros de alíquota relativamente aos
códigos de classificação fiscal da TIPI.
GLOSA DE CRÉDITO. DOLO.
Glosa-se o crédito inexistente, escriturado mediante artifícios dolosos.
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA. MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

Existente a circunstância qualificativa, traduzida na conduta dolosa de evasão tributária, é cabível
a imposição de multa de ofício duplicada (150%).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, além de não apresentar seus motivos, a formulação de quesitos e
a indicação do perito, seja prescindível para a composição da lide

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- quanto as notas fiscais emitidas sem chave de autorização esclarece que o
sistema SEFAZSP é muito instável por isso as vezes a nota fiscal é emitida e posteriormente
transmitida, e por motivo alheio a sua vontade a transmissão não ocorreu. Deve ser ponderado a
conduta já que não houve má-fé;
- as alíquotas utilizadas tiveram sua tributação conforme NCM do produto;
- os valores mantidos pela DRF são equivocados estão sendo utilizados para
aplicação da multa qualificada;
- o STF já decidiu que a multa de oficio não poderá ultrapassar o patamar de
100% dos valores do tributo e a multa moratória deve ser limitada a 10%;
- não existe dolo na sua conduta;
- a empresa utiliza o regime de apuração pelo Lucro Real e portanto a construção
do lançamento esta equivocada;
- houve extensão do procedimento de fiscalização para outros tributos. O lucro foi
arbitrado sobre a receita bruta na venda de mercadorias para fins do IRPJ gerando bitributação, o
mesmo ocorrendo para o CSLL, Cofins e Pis/Pasep. Não foram deduzidas as despesas que a
empresa obteve no período;
- solicita a produção de prova técnica pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é necessário esclarecer que todas as argumentações, tanto em sede de
impugnação quanto em Recurso Voluntário, apresentadas pela recorrente são demasiadamente
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

genéricas, trazendo apenas afirmações, desamparadas de documentação que comprove as
alegações efetuadas.
Assim não merecem prosperar as alegações quanto à aplicação da multa de ofício
no patamar de 100% do valor do tributo e multa moratória limitada a 10%. As decisões do STF
devem ser aplicadas ao caso que foi analisado pela Corte Suprema e só fazem coisa julgada
dentro do limite da lide submetida a julgamento.
A Lei deve ser aplicada pelo Tribunal Administrativo conforme votado pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, não sendo possível afastar sua
aplicação, conforme já sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto as alegações de utilizar regime de apuração pelo Lucro Real e extensão do
procedimento de fiscalização para outros tributos (IRPJ, CSLL) não devem ser analisados nesse
processo fiscal já que fogem ao escopo da lide que versa unicamente sobre o IPI.
Finalmente quanto a solicitação de produção de prova técnica pericial, temos que
os artigos 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
dispõe que a realização de diligências ou perícias é prerrogativa da autoridade julgadora, que
determinará a realização quando entendê-las necessárias:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
No caso em exame, estão ausentes requisitos basilares cumulativos: a exposição
dos motivos, a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. Trata-se, pois, de
pedido inepto, ou mais exatamente, reputado como não formulado.
Ademais, a recorrente foi intimada por diversas vezes a apresentar documentos e
esclarecimentos, sendo em todas as ocasiões inepta a apresentar as respostas, por isso entendo
que não há a necessidade de realização de diligência ou perícia, pois tudo está plenamente
demonstrado, de modo suficientemente documentado.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

Resta pois a análise das alegações quanto as notas fiscais emitidas sem chave de
autorização , a conduta não ter sido efetuada com má-fé, as alíquotas utilizadas tiveram sua
tributação conforme NCM do produto, e os valores mantidos pela DRF são equivocados e estão
sendo utilizados para aplicação da multa qualificada. Repita-se que essas alegações também
foram postas de forma genérica, sem apresentação de documentos fiscais.
Adentrando ao mérito, não existe controvérsia quanto a NCM utilizada para a
classificação de mercadorias, mas sim sobre as alíquotas do IPI utilizadas para cálculo do tributo.
A fiscalização foi efetuada a partir dos livros fiscais apresentados e do Sped
Fiscal, que se encontram anexados aos autos. Nas notas fiscais de saída, conforme levantamento
efetuado pela fiscalização constante nas planilhas “SPED NF-e – DÉBITOS DO IPI –
DIFERENÇAS APURADAS – AC 2013” (fls. 416/417) e “SPED NF-e – DÉBITOS DO IPI –
DIFERENÇAS APURADAS – AC 2014” (fls. 418/420), apontou-se na coluna “Aliq IPI NFe”
as alíquotas constantes das notas fiscais eletrônicas de saída, sendo que a coluna “Aliq IPI TIPI”
reflete as alíquotas conforme a TIPI. No período de apuração estava em vigor a tabela de
incidência (TIPI/2011) aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, vigente a
partir de 01/01/2012.
Novamente, como havia efetuado na impugnação, a recorrente articulou uma
negação genérica da infração imputada, tendo se limitado a sustentar que os códigos de
classificação fiscal e alíquotas adotados estão corretos. Não houve uma contestação
individualizada das alíquotas utilizadas pela autoridade fiscal. E também não apresentou
motivação sobre as alíquotas utilizadas nas notas fiscais.
E não restam margem a dúvidas que, em confronto com das Notas Fiscais de
Saída com a TIPI/2011 que as alíquotas apuradas pela fiscalização são as que deveriam ter sido
utilizadas pela empresa quando da apuração do IPI.
Assim é que a fiscalização fez a reconstituição da escrita do IPI a partir das
alíquotas corretas aplicadas chegando aos saldos constantes da planilha de efl. 421.
Houve, por conseguinte, a falta de lançamento do imposto em notas fiscais de
saída, tendo sido imposta a multa de ofício de 75%. Para tais ocorrências (falta de lançamento),
não houve a duplicação da multa de ofício para 150% pela ausência de circunstâncias
qualificativas, conforme o “demonstrativo de apuração – imposto sobre produtos industrializados
– IPI não lançado” (fl. 438).
E conforme já constatado pelo acórdão recorrido, para efeito de cálculo do IPI
devido é totalmente inócua a informação sobre o regime de tributação do sujeito passivo quanto
ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado).
Outro tópico constante da autuação diz respeito ao aproveitamento de créditos
básicos indevidos, segundo o exame do Livro Registro de Entradas (janeiro a setembro de 2013)
e do sistema SPED (outubro a dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2014) de 26 notas
fiscais registradas sem a “chave de autorização”, necessária para a composição e a validação de
cada documento fiscal conforme o Ajuste SINIEF 07/2005; e 24 notas fiscais (entre as 26 notas
fiscais sem “chave de autorização” do item anterior) o sujeito passivo consta como emitente e
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

destinatário, sendo sequencial a numeração (de 1 a 24) e os respectivos valores são muito
superiores àqueles das demais notas fiscais.
A relação das notas fiscais contendo as irregularidades descritas constou de anexo
ao Termo de Intimação encaminhado à recorrente, que solicitou prazos adicionais e ao final
apresentou justificativas, não amparadas por documentação, quanto suas dificuldades
operacionais e administrativas na transmissão dos documentos e localização dos mesmos.
Por isso a fiscalização entendeu que estava configurado o dolo, pelas
características observadas: ausência de “chave de autorização” para todas as notas fiscais; sujeito
passivo como emitente e destinatário da maior parte das notas fiscais; numeração sequencial;
valores elevados em relação a todas as outras vendas. E pelas circunstâncias qualificativas
constatadas (sonegação e fraude), a multa de ofício foi duplicada (150%), conforme o
“demonstrativo de apuração – imposto sobre produtos industrializados – créditos indevidos de
IPI” (fl. 439).
21 – Desta forma, considerando os fatos mencionados acima, e tendo em vista que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a idoneidade das notas fiscais questionadas no
Termo de Intimação lavrado em 04/05/2017, resta configurado o aproveitamento indevido do
IPI, com a consequente glosa dos respectivos valores, cujos montantes mensais encontram-se
abaixo discriminados. Já o detalhamento individualizado das notas fiscais objeto da glosa
consta do demonstrativo denominado “glosa de créditos escriturados no RAIPI”, em anexo.
A multa de ofício aplicada encontra respaldo no art. 488, I e II, do RIPI/2002, e o
art. 569, caput e § 6o, II, do RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
tendo como matrizes legais a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 80, e a Lei no 9.430,
de 1996, art. 45, quanto ao RIPI/2002; a Lei no 4.502, de 1964, art. 80, caput e § 6o, II, quanto ao
RIPI/2010:
“Art. 488. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na respectiva nota fiscal, a
falta de recolhimento do imposto destacado ou o recolhimento, após vencido o prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de ofício (Lei n.o
4.502, de 1964, art. 80 , e Lei n.o 9.430, de 1996, art. 45):

I – setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado ou recolhido, ou
que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória
(Lei no 4.502, de 1964, art. 80 , inciso I, e Lei no 9.430, de 1996, art. 45);
II – cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado ou recolhido,
quando se tratar de infração qualificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 80 , inciso II, e Lei no
9.430, de 1996, art. 45)”.
RIPI/2010
“Art.569. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na respectiva nota fiscal ou
a falta de recolhimento do imposto destacado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de
setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado ou recolhido (Lei no
4.502, de 1964, art. 80, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13).
(...)
§6° O percentual de multa a que se refere o caput, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, será (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 6o, e Lei n 11.488,
de 2007, art. 13):
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a reincidência
específica (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 6o, inciso I, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13); e
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância agravante, e nos
casos previstos nos arts. 561, 562 e 563 (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 6o, inciso II, e Lei no
11.488, de 2007, art. 13)”.(g.m.)
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722871/2017-54

Por todo o exposto, rejeito as preliminares, conheço do recurso voluntário e no
mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital